Tribunal: TJDFT
Processo: 0734834-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. PESQUISAS VIA SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO INFRUTÍFERAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSULTA INFOJUD REALIZADA PELO JUÍZO. RESULTADO NÃO CATALOGADO NOS AUTOS. ACESSO ÀS PARTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.
3. Os sistemas de pesquisa eletrônicos (SisbaJud, Infojud, Renajud) disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo em fase de cumprimento de sentença.
4. No caso, não há elementos suficientes que demonstrem se, de fato, existem rendimentos auferidos pela agravada e tampouco que a constrição almejada pela agravante inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência da agravada. Portanto, o acesso ao resultado da consulta realizada via sistema Infojud pelo juízo de origem se faz necessário a fim de possibilitar à agravante analisar a pertinência e viabilidade do pedido de penhora dos bens e rendimentos eventualmente localizados e à agravada exercer seu direto de defesa caso a constrição pleiteada seja deferida.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.